Tribunal: TJMT
Processo: 1027416-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027416-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NELCIMAIR SILVA CORREIA DOS ANJOS - CPF: 429.762.351-04 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1027416-08.2021.8.11.0001

Origem: 4o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):
Nelcimair Silva Correia dos Anjos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PERDA DE VOO DE CONEXÃO - ATRASO DE 19 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM
R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento de
R$ 269,32 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos),
a título de danos materiais, e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados, em razão do atraso de mais de 19 horas de um dos voos contratados.

2.

A recorrente
defende a reforma da sentença, uma vez que o atraso do voo que culminou na perda da conexão ocorreu por intenso tráfego aéreo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas com saída de Cuiabá em 19/12/2019, às 11h05, conexão em Brasília, e destino final Porto Alegre/RS, com previsão de chegada às 17h45 do mesmo dia.

4.

Alega que dias antes do voo, a companhia aérea alterou o trecho
, saindo de Cuiabá/MT às 11h45 do dia 19/12/2019, com conexão em São Paulo às 15h00, para chegar a Porto Alegre/RS às 17h30, cuja alteração foi aceita por ela.

5.

No entanto, houve atraso na decolagem do voo com saída de Cuiabá, o que culminou na perda de voo de conexão em São Paulo. Assim, a demandante foi reacomodada para outro voo, a fim de completar a viagem, com chegada ao destino final somente no dia seguinte em 20/12/2019.

6.

Malgrado as alegações da recorrente, a readequação da malha aérea até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o, III, do CDC.

7.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que chegou ao seu destino final somente 19 (dezenove) horas depois da data pactuada.

8.
Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC) defendida pela recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização pelos danos materiais e morais experimentados.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço,
é cabível a restituição do montante
de
R$ 269,32 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), referente aos danos materiais, em virtude das despesas realizadas pela recorrida.

10.

Já em relação aos danos morais,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022